Tribunal: STF
Processo: ARE 1487595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. ART. 129, CAPUT, E ART. 140, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO FATO CRIMINOSO NA DENÚNCIA, DE MANEIRA OBJETIVA E CLARA, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÃO DO DENUNCIADO, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. SUSTENTADA UNICAMENTE A ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL REALIZADA PELA TESTEMUNHA DOS FATOS. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS INSTITUTOS DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TESTEMUNHA, VIZINHA DA OFENDIDA, QUE ASSUSTADA COM A DISCUSSÃO ACALORADA E XINGAMENTOS PROFERIDOS PELO APELANTE, REGISTRA COM A CÂMERA DO SEU APARELHO CELULAR OS FATOS OCORRIDOS, NO INTUITO DE DEMONSTRAR A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E SUA EFETIVA OCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE DE ACESSO PÚBLICO (EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA), NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE (ART. 5º, X, DA CF). MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COERENTE E HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente